Tribunal: TJMT
Processo: 0000115-04.2006.8.11.0010
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000115-04.2006.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FLAVIA BEATRIZ CORREA DA COSTA - CPF: 781.606.851-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), OSMAR ARAUJO DE FREITAS - CPF: 080.643.931-91 (APELADO), OSMAR ARAUJO DE FREITAS - CNPJ: 01.678.495/0001-75 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF)
-
CIÊNCIA
INEQUIVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA

106
, DO STJ - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – NÃO DISTINÇÃO ENTRE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis”.

2. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

3. Não sendo demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a
Súmula
n.o
106
, do STJ.

4. Em se tratando de empresário individual, a pessoa física responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, inexistindo distinção entre as pessoas física e jurídica para fins de direito.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 0000115-04.2006.8.11.0010, ajuizada em desfavor de OSMAR ARAUJO DE FREITAS (pessoa física) e OSMAR ARAUJO DE FREITAS (pessoa jurídica), reconheceu a prescrição do crédito tributário e, em consequência, extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de OSMAR ARAÚJO DE FREITAS e OSMAR ARAÚJO DE FREITAS (Pessoa Jurídica), todos devidamente qualificados. Com a inicial vieram os documentos.

A executada foi devidamente citada em 03/03/2008 (fl. 27-vo). Em seguida, embora devidamente citada, por meio de oficial de justiça, a parte executada não pagou a dívida, nem indicou bens à penhora.

Ante o inadimplemento da parte executada, foram efetuadas várias tentativas de penhora de bens em nome dela, restando todas infrutíferas (fls. 40/41 ; 51/52 ; 68/69 ; 79/82 ; 91/92).

A Fazenda Pública ficou ciente acerca da certidão de inexistência de bens do Oficial de Justiça fl. 27-vo, na data de 16/03/2011 (fls. 31/32).

Entre um ato e outro, foi determinada a intimação da exequente para manifestar algum fato impeditivo à incidência da prescrição, a exequente alegou que não ocorreu a prescrição intercorrente no feito, pugnando pelo prosseguimento (fls. 97/98).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Analisando o caderno processual, verifico que o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que se impõe.

No julgamento do Recurso Especial no. 1.340.553 – RS, o STJ firmou o entendimento de que o termo inicial para a contagem do prazo de 1 ano de suspensão se dá com a falta de localização de devedores ou bens penhoráveis (art. 40, caput, da LEF), e considerando que o próprio STJ entende ser o fluxo dos prazos do art. 40 da LEF automático, o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor e/ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

No presente caso, a Fazenda Pública teve ciência da ausência de bens penhoráveis em 16/03/2011 (fl. 31/32).

De acordo com o entendimento do STJ, havendo ou não petição da exequente e havendo ou não decisão judicial nesse sentido, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição.
Conforme se pode observar no julgamento do REsp o. 1.340.553 – RS, somente a efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens, da mesma forma que despachos e decisões de suspensão e arquivamentos não alteram os marcos prescricionais.
Vejamos:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.)(...)(Recurso Especial 1.340.553/RS – Ministro Mauro Campbell Marques)
Assim, no caso concreto, a Fazenda Pública teve ciência da ausência de bens penhoráveis em 16/03/2011, começando a fluir a partir dai, o prazo de 01 (um) ano, em que o processo deveria estar suspenso, nos termos do artigo 40 da LEF. Findando o prazo de 01 ano em 16/03/2012, data em que se iniciou automaticamente o prazo prescricional de 05 anos, durante o qual o processo deveria estar arquivado.
Findo o prazo em 16/03/2017, resta prescrita a execução fiscal.
Dessa forma, cumpre ao Juízo, nos termos do artigo 924, V, do CPC, reconhecer a ocorrência da prescrição e extinguir a execução, impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que afronta os princípios informadores do sistema tributário a prescrição indefinida.
Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, via de consequência, nos termos do artigo 924, V c/c art. 925, ambos do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.

Sem custas. Assim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências. Jaciara/MT, 28 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito”
(ID. 126689161 – Pág. 292/295)

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Defende, ainda, a ausência de desídia da Fazenda Pública no processo executivo, atribuindo a culpa pela morosidade processual ao poder judiciário, afirmando que o processo ficou paralisado, injustificadamente, por aproximadamente 03 (três) anos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada, com a aplicação da súmula n.o 106, do STJ, para afastar a ocorrência da supradita prescrição e que tenha prosseguimento o executivo fiscal.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, afirmando que inexiste interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 138866151).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 0000115-04.2006.8.11.0010, ajuizada em desfavor de OSMAR ARAUJO DE FREITAS (pessoa física) e OSMAR ARAUJO DE FREITAS (pessoa jurídica), reconheceu a prescrição do crédito tributário e, como consequência, extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Da análise do processo, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 20.01.2006, a presente ação de execução fiscal, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 001291/05-A, cujo valor alcançava a importância de R$ 101.352,66 (cento e um mil e trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos).

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada, cujo AR retornou negativo, com a informação “mudou-se”, oportunidade em que foi pleiteada a citação por oficial de justiça, o que deferido, com a expedição do respectivo mandado,
sendo a parte executada
citada em 03.03.2008
, transcorrendo o prazo concedido sem pagamento ou manifestação (ID. 126689161 – pág. 151).

Posteriormente, certificado pelo Oficial de Justiça quanto à negativa de localização de bens passiveis de penhora (ID. 126689161 – pág. 151).

À vista disso, em 16.03.2011, a Fazenda Pública postulou pelo bloqueio “
on-line”
de valores, via sistema BacenJud, ato este, contudo, sem êxito (ID. 126689161 – pág. 158/159).

Outrossim, infere-se da demanda que foram realizadas diversas diligências com o fim de localizar quantias e/ou bens passiveis de constrição, todas ineficazes.

Sobreveio, então, a sentença, proferida em 28.01.2020, oportunidade em que foi reconhecida a ocorrência da prescrição dos créditos tributários e julgado extinto o processo, nos termos dos art. 924, V, do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, mister se faz ressaltar que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso do lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n. 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da parte exequente, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Ademais, nos termos do voto do Excelentíssimo ministro Mauro Campbell Marques, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a parte exequente.

Importante mencionar que, como bem registrado pelo juízo de primeiro grau, a Fazenda Pública não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva localização de bens passiveis de penhora, tendo tomado ciência da diligência negativa na data de
16.03.2011
, iniciando, portanto, a suspensão de 01 (um) ano prevista no art. 40, da Lei n.o 6.830/80.

A propósito,
“o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege”
(REsp 1.340.553/RS).

In casu
, em que pese a parte apelante alegar que, no ano de 2014, foi realizado o pedido de penhora de veículos, via sistema Renajud e que ele teria sido analisado apenas 03 (três) anos depois, tal argumento não merece prosperar, pois, embora da petição de juntada da parte exequente (222/223 – ID. 126689161) conste a data 15.09.2014, esta não corresponde ao real dia do protocolo do pedido, que somente foi apresentado em juízo no mês de novembro de 2016, de acordo com o que se extrai do
processo digitalizado.

Assim, não obstante o pedido ter sido analisado alguns meses depois, não merece guarida a assertiva da parte exequente, ora apelante, de que a culpa na demora é inerente mecanismos da justiça, até mesmo porque a sentença foi proferida em 20.01.2020, muito além do quinquênio legal.

Portanto, não demonstrado, no presente caso, que o transcurso do prazo prescricional tenha sido motivado por problemas inerentes ao poder judiciário, insubsistente a aplicação da súmula n.o 106, do STJ.

Outrossim, quanto ao argumento aduzido nas razões recursais de que a referida prescrição atingiu apenas a pessoa jurídica, insta mencionar que, no caso em questão, trata-se a parte devedora de empresário individual, sendo sabido que a pessoa física responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, inexistindo distinção entre elas, para fins de direito.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – PERSONALIDADE JURÍDICA E PATRIMÔNIO SE CONFUNDEM COM O DA PESSOA FÍSICA – RECURSO PROVIDO. A firma individual ou empresário individual é mera extensão da pessoa física ou natural, com relações que se confundem, de modo que a pessoa física é responsável com seus bens pessoais pelos atos praticados pela empresa”.

(TJ-MT - AI: 10055204820178110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 06/11/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/12/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DO NOME DO TITULAR DE EMPRESA INDIVIDUAL NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TRF-1a REGIÃO. SANADA A OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Havendo omissão no julgado, no tocante à inclusão do nome do titular no polo passivo da execução quando a devedora constitui-se em firma individual, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração. 2. "A firma individual ou empresário individual é mera extensão da pessoa física ou natural. As relações entre a pessoa física (empresário) e a pessoa jurídica (empresa) são tão estreitas que, muitas vezes, se confundem. Por isso, a pessoa física é responsável, com seus bens pessoais, pelos atos praticados pela empresa e o seu falecimento implica necessariamente o desaparecimento da firma por ele intitulada" (AP 0000698-10.2011.4.01.3604/MT, TRF1, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso, Oitava Turma, e-DJF1 17/01/2014). 3. Não há que se falar em redirecionamento da ação quando a executada é uma firma individual, haja vista inexistir dualidade entre pessoa jurídica e seu único administrador, com personalidades jurídicas distintas, respondendo o titular da firma individual ilimitadamente pelas obrigações assumidas pela devedora. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. (Tribunal Regional Federal da 1a Região. Oitava Turma. EDAG 2007.01.00.054179- 6/PA P. Relator: Desembargador Federal Marcos Augusto De Sousa. Data da decisão: 18/04/2016. Data da publicação: 06/05/2016 e-DJF1)

Partindo dessas premissas, consigna-se que, em
16.03.2011
passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, a qual se encerrou em
16.03.2012
, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que foi alcançado em
16.03.2017
, sendo que a sentença foi proferida no dia
28.01.2020.

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto da demanda foram alcançados pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, da Lei. 8.630/80.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023